Tribunal: STF
Processo: RE 307868
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-09
Data de publicação: 2002-04-09

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Agravo regimental. 2.
Imunidade tributária. Entidades de assistência social sem fins
lucrativos. Instituição de educação. Precedentes. 3. Fundamentos
não-afastados. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.